Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-81.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017582-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MANDANER (AGRAVADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. S. M. - CPF: 051.677.990-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVANTE), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (AGRAVANTE), VIRNA SBROGLIO MALDANER - CPF: 949.329.990-20 (AGRAVANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVADO), L. S. M. - CPF: 028.977.910-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017582-81.2021.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SITUAÇÃO QUE, EM RAZÃO DE SUA COMPLEXIDADE, POSSIBILITA A REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES AGRAVADOS NA POSSE DO IMOVEL OBJETO DA LIDE, MAS, COM A RESSALVA, DE PRESERVAÇÃO, POR ORA, DA SITUAÇÃO DA AGRAVANTE NONAGENÁRIA DE PERMANENCIA, A TÍTULO DE RESIDÊNCIA, EM UMA DAS TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS QUE LOCALIZAM-SE NO MESMO IMÓVEL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Verificada a complexidade da moldura fático-jurídica, que envolve alegação de exercício de posse em área que tem discussão sobre eventual fraude em seu registro e de inexatidão da localização, além do forte desentendimento familiar,
possível se torna autorizar a reintegração dos autores agravados na posse do imóvel objeto da lide, mas, com a ressalva, de preservação, por ora, em especial, da situação da requerida nonagenária agravante, de permanência, a título de residência, em uma das três unidades habitacionais que localizam-se no mesmo imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017582-81.2021.8.11.0000

Agravo de instrumento nº 1017582-81.2021.811.0000

Agravantes
:
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

Agravado
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e esposa VIRNA SBROGLIO MALDANER

contra decisão proferida pelo
Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
.

AÇÃO
:
Reintegração de Posse n° 100169-18.2021.8.11.0077
, proposta pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner (
filho do falecido Elton Luiz Maldaner e de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
)
em face de
Maria Annita Maldaner (
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
), de seu filho Emerson Maldaner e de Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de
Emerson Maldaner
), aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:

deferiu a reintegração do Espólio de
Elton Luiz Maldaner
na posse do imóvel denominado Fazenda Travessão
,
objeto da matrícula 3541
, livro 02, do 1º Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com área de 2.556,7969 ha, registrado em nome da empresa TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI, de propriedade de
Elton Luiz
já falecido, cuja posse direta e administração deverão ser exercidas pelo inventariante do Espólio de
Elton Luiz
.

Determinou também a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, contendo a determinação de intimação dos réus para desocupar voluntariamente o imóvel em 5 (cinco) dias, sob pena de despejo compulsório.

A
legam que residem em uma das três casas existentes na Fazenda Travessão e que não houve esbulho, bem como que sempre residiram naquela propriedade, cujo titular é seu falecido marido/pai/sogro
Alcino Bertholdo Maldaner
.

Aduzem que o valor da causa deveria corresponder ao valor do imóvel, avaliado em R$6.079.277,63 nas primeiras declarações do inventário de
Elton
e as taxas processuais foram recolhidas sobre valor inferior, o que acarreta a extinção do feito, sem exame do mérito.

Sustentam que há necessidade de intervenção do Ministério Público, porque há interesse de incapazes, filhos de
Emerson
e de
Virna
que também residem no local.

Acrescentam que se o imóvel é de propriedade da empresa FAZENDA TRAVESSÃO AGRONEGÓCIO, o Espólio não tem legitimidade para figurar no polo ativo da possessória, razão pela qual pediu a exclusão do imóvel do inventário de
Elton
.

Argumentam que em outra Ação de Manutenção de Posse, processo n.º 1000888-97.2021.8.11.0077, que os ora agravantes propuseram contra o
Espólio de Elton
obtiveram a liminar de manutenção, que foi revogada na mesma data em que foi proferida a liminar da qual ora se recorre proferida na Ação de Reintegração de Posse (Proc. n° 100169-18.2021.8.11.0077), proposta posteriormente pelo
Espólio de Elton
contra os agravantes, bem assim que tal realidade demonstra o prévio exercício da posse pelos agravados.

Afirmam que restou demonstrado que os imóveis e semoventes que o agravado alega pertencerem ao falecido
Elton
, fazem parte do patrimônio deixado por
Alcino
(pai de
Elton
e ambos já falecidos) e que eram apenas administrados pelo filho falecido (
Elton
).

Anotam que a partir do falecimento de
Alcino
, ocorrido em 2006, os direitos e obrigações foram transferidos à viúva meeira e herdeiros (incluindo
Elton
e o irmão
Emerson
), como demonstrado no aditamento das primeiras declarações na Ação de Inventário de
Alcino
, aberto em 05/05/2017, sob o nº 0001612-71.2017.8.21.0145 na Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS.

Insistem que o filho
Elton
, durante a administração dos bens do pai
Alcino
, de quem era procurador desde 1991, conseguiu que fossem expedidos os títulos referentes ao imóvel e quitados o valor da CONDIÇÃO RESOLUTIVA imposta pelo Incra, porém ao invés de regularizar os imóveis em nome do espólio de
Alcino
, fez em nome próprio, e da esposa
Maria Elvira
, bem assim, também em nome da empresa
TRAVESSÃO
.

Relatam que
Elton
teria feito o mesmo com outros imóveis comprados de terceiros com o dinheiro obtido com a venda do gado que também pertencia ao pai.

Por esse motivo o espólio de
Alcino
propôs a AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM RESTITUIÇÃO DE PATRIMONIO E CONSEQUENTE DIVISÃO DE BENS 1000497-45.2021.8.11.0077, por meio da qual buscam reverter o desvio do patrimônio, inclusive da FAZENDA TRAVESSÃO, que informam ter atualmente 16.000,00 ha.

Alegam que as declarações de vizinhos e confinantes feitas em cartório demonstram o exercício da posse pela agravante MARIA ANITTA e seu filho EMERSON e família.

Requerem seja concedido efeito suspensivo à decisão de modo a suspender o cumprimento do mandado de reintegração na posse, até o julgamento final da demanda. No mérito, pugnam pela reforma ou anulação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 104153973).

Nos id.’s 104311992/104311995 os agravantes pedem retirada de uma declaração juntada no recurso, a fim de torná-la sem efeito e nos id.’s 104415460/104415467 o
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,
autor agravado, pede o não conhecimento do recurso. Alternativamente, pugna pela reconsideração da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo.

No id. 104454962 o
Espólio
autor e aqui agravado opôs Embargos de Declaração contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo e nos id.’s 104517499 e 106858975, os requeridos agravantes pedem a juntada de vários documentos. Pedem ainda o provimento do Agravo.

Nos id.’s 107991969/107995469/107996458/107996495 foi juntada a contraminuta e documentos apresentados pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner
, autor agravado, e

após arguir falta de provas das alegações postas nas razões do Agravo, alega que os requeridos agravantes deixaram de informar que durante o curso deste recurso
, mais precisamente, na data de 29/04/2021, a também autora da Ação de Manutenção na Posse, aqui uma das agravantes
Maria Anitta Maldaner

(viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner)
ingressou na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade com a Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Ação de Divisão de Bens de Família n° 1000497-45.2021.8.11.0077 contra a aqui agravada
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

(viúva Elton Luiz Maldaner),
cujas alegações argui divergirem daquelas postas na petição inicial da Ação de Manutenção de Posse e no presente Agravo.

Reitera que os agravantes não fizeram provas das alegações, em especial de não ter havido compra de qualquer cabeça de gado e, inclusive, de mostrarem o quadro societário da empresa Travessão e sua atual situação, bem assim o fato do falecido
Elton Luiz Maldaner
ter sido o administrador da referida empresa e não o falecido pai
Alcino Bertholdo Maldaner
e
Emerson Maldaner
, que também é filho de
Alcino
e irmão de
Elton
.

Também informa a existência do Inventário dos bens deixado por
Elton Luiz Maldaner
em trâmite na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, bem assim que os bens do referido inventário são diversos daqueles constantes na petição inicial da Ação Cautelar Antecedente, não sendo sequer caso de sobreposição ou de confusão.

Após discorrer sobre a situação fática e processual do Inventário dos Bens deixados por
Elton Luiz
e sobre a Ação Cautelar, bem como sobre anterior Medida Protetiva com base na Lei Maria da Penha (ação nº 1000908-88.2021.811.0077) e da Ação de Reintegração de Posse nº 1001016-20.2021.811.0077 proposta em 20.9.2021 pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner
contra os ora agravantes, pugna pelo não conhecimento do Agravo. Alternativamente, pugna pelo desprovimento do recurso.

No id. 109568498 decisão de desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de
Elton Luiz
.

Na petição juntada no id. 109600971 os agravantes juntam documento expedido pelo INCRA que dizem ser novo e apto a comprovar sua posse sobre o imóvel objeto da lide.

Repetição de contraminuta nos id.’s 113279475/113290495/113290461/113290496/113295964.

No id. 113745479 os agravantes juntam novos documentos.

No id. 119380987 o Espólio aqui agravado informa entrega de chaves pela agravante e pugna pela confirmação da tutela deferida na origem.

Nos id.’s /120197485/120210459/120210464/120210471/120855999 os agravantes rebatem a alegação do agravado de entrega de chaves do imóvel e pugnam pela condenação por litigância de má-fé e encaminhamento de oficio para a OAB/SP para apuração de conduta ética e profissional da patronesse da parte contrária.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
,
absteve-se de manifestar sobre o mérito do recurso
(Id. 121640975).

Nos id.’s 123743478/123473498 os agravantes informam o protocolo da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000.342- 08.2022.8.11.0077, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT em desfavor do
Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício
e do
Espolio De Elton Luiz Malaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
; bem como em face de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
e de
Travessão Agronegocios – Eireli
.

Informam ainda, o protocolo de
“
Notitia Criminis” – 00004159/2021- MPF - Cáceres/MT, para apuração dos crimes de falsificação de documento federal - INCRA envolvendo o registro do titulo de propriedade de ALCINO BERTLHOLDO MALDANER no Cartório de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT no ano de 2015
”.

No id. 123759953 os agravantes informam terem feto denúncia na Polícia Federal de Cáceres e operação, inclusive, com mandado de busca e apreensão realizado na Fazenda Travessão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017582-81.2021.8.11.0000

Agravo de instrumento nº 1017582-81.2021.811.0000

Agravantes
:
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

Agravados
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de indeferir o pedido da Reintegração do
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo seu inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
na posse do

imóvel denominado FAZENDA TRAVESSÃO, matrícula 3541, livro 02, do 1º Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com área de 2.556,7969ha
, registrado em nome da empresa
TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI
, de propriedade do falecido
ELTON, já falecido, e de sua esposa Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
.

De início, quanto ao pedido de não conhecimento do Agravo por eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, tem-se que das razões do recurso é possível identificar o inconformismo com a decisão impugnada e, notadamente, os argumentos utilizados para tanto, bem assim, que as razões, como postas, também não impediu o exercício do contraditório.

Logo, não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Conhece-se, assim, o Agravo
.

Cuida-se, na origem,
de Ação de
Reintegração de Posse
n.º 1001016-20.2021.8.11.0077, proposta pelo
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

em face de

MARIA ANNITA MALDANER

(viúva de
Alcino Bertholdo Maldaner
já falecido),

seu filho
EMERSON MALDANER
e esposa
VIRNA SBROGLIO MALDANER
, em que o autor
Espólio de Elton Luiz
, aqui agravado, pretende reaver a posse do imóvel denominado
FAZENDA TRAVESSÃO
,
matrícula 3541, livro 02, do 1º Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com área de 2.556,7969 ha, registrado em nome da empresa
TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI
, de propriedade do falecido
ELTON e de sua esposa Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
.

Fragmento do pedido posto na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse (id. 1079945460):

“a) que seja concedido o pedido de tutela de antecipada inaudita autera par,
restituindo ao autor a posse da cede do imóvel da matrícula sob nº 3541, Livro 02 – 1º SERVIÇO REGISTRAL DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT
por estar sofrendo sérios danos em relação ao seu imóvel, com a consequente, imposição de multa diária em caso do não cumprimento da ordem;”

A moldura fático-jurídica revela tratar-se de ação com certo relevo de complexidade, porquanto envolve alegação de exercício de posse em área que tem discussão sobre eventual fraude em seu registro e sobre inexatidão de localização, além do forte desentendimento familiar.

Se por um lado os requeridos
,
Maria Annita Maldaner (
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
) e seu filho Emerson Maldaner, bem como nora/esposa Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de
Emerson Maldaner
), aqui agravantes, alegam que
Maria Annita
tem a posse sobre o imóvel objeto da lide (
matricula 3451, com 2.556,7969ha
), inclusive, desde 1984, época que seu esposo
Alcino Bertholdo Maldaner
, teria adquirido a
matricula 13.387 do CRI de Cáceres, atualmente com 16.000hs
,
que no dizer dos requeridos agravantes abrange a área em discussão (
matrícula 3541 com 2.556,7969ha
),
por sua vez, o autor
,
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner (
filho do falecido Elton Luiz Maldaner e de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
)
, agravado, argui
que os imóveis não são os mesmos
e que a Fazenda Travessão, objeto desta ação (
matrícula 3541, com 2.556,7969hs, livro 02, do 1º Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
)

está
registrada exclusivamente em nome da empresa Fazenda Travessão de propriedade de
Elton Luiz Maldaner
, já falecido,
e
acha-se, inclusive, localizada distante

do outro imóvel, também denominado Fazenda Travessão,
matrícula 13.387 do CRI de Cáceres, com área de 5.996ha e de 5.864m2
, que tem como origem a
matrícula R-1-M-13.387
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres
,
cujo imóvel seria o único de propriedade de
Maria Anitta
, aqui agravante.

O autor agravado, para justificar a alegação de tratar de imóveis diversos, alega que a
matrícula 13.387 do CRI de Cáceres
(com área de 5.996ha e de 5.864m2, que seria único imóvel registrado no nome de Maria Annita, aqui agravante, e no de seu esposa, já falecido, Alcino Bertholdo)
é que seria aquela que os requeridos agravantes detém posse, por ter sido adquirida por
Alcino Bertholdo Maldaner
e sua esposa
Maria Anitta Maldaner
, aqui agravante
, de seu ex-sócio
José Motta da Silva
e sua esposa
Therezinha Motta da Silva
, conforme consta da certidão emitida na data 29/04/2021 e da cópia da matrícula,
e não a matrícula 3451 (
com área de
2.556,7969ha
)
, objeto da lide
.

Informa que referida averbação R-1-M-
tem origem na matrícula 13.387

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres, com área de 5.996ha e de 5.864m2

do imóvel anteriormente denominado
Fazenda Augusta
, com registro em 13.12.1982 para
Adib Raduan e Nassif Raduan e sua mulher Stella Peter Raduan
, que a adquiriu, em 07.10.1953,
de Stella de Lamare (10.000 alqueires
), que por sua vez tinha adquirido do Estado de Mato Grosso
.

Na sequência,
Adib Raduan e Nassif Raduan e sua mulher Stella Peter Raduan
,
em 13.12.1983
teriam vendido o imóvel para
Anselmo Bertotto
e sua mulher
Olimpia Sirtoli Bertotto
e
Lidio Antonio Bertotto
e sua esposa
Alda Sirtoli Vertotto
,
que, em 04.6.1984, a venderam para

Alcino Bertholdo Maldaner
e sua esposa
Maria Anitta Maldaner
, aqui agravante, e para
José Motta da Silva
e sua esposa
Therezinha Motta da Silva
,
quando o referido imóvel passou a denominar Fazenda Travessão
.

Argumenta, ainda, o autores agravado, que, inclusive, a decisão inicialmente lançada na Ação Cautelar nº 1000497-45.2021.8.11.0077 proposta por
Maria Annita
, aqui agravante, consignou que as matrículas 13.433 e 13.434 da
Fazenda Silma
, do CRI de Cáceres pertencem à empresa
Comércio, Indústria, Transportes Agropecuários Silma Ltda.
e que
a outra matrícula, de nº 13.387, do imóvel denominado
Fazenda Travessão
, também do CRI de Cáceres, é que pertence exclusivamente a
Alcino Bertholdo Maldaner
e a sua esposa
Maria Annita Maldaner
, aqui agravante, bem assim, que também
não havia provas de que o aumento patrimonial diverso das escrituras, em especial, quanto as Fazendas Palmares, Lage da Pedra, Margarida e Ceres, pertencesse ao
Espólio de Alcino
.

Assim, o recurso é de decisão que concedeu liminar em Ação de Reintegração de Posse que o Espólio de
Elton Luiz Maldaner
propôs contra a agravante
Maria Annita Maldaner
.

O imóvel objeto do pedido de proteção possessória tem a superfície de 2.556,7969ha e acha-se localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Diz a requerida agravante que o imóvel em questão – Fazenda Travessão – sempre foi de propriedade e posse de seu falecido marido
Alcino Bertholdo Maldaner
e que o filho comum (de
Maria Annita
e
Alcino
)
Elton Luiz Maldaner
(hoje espólio), cuidava das atividades econômicas da Fazenda, na condição de gerente administrador, mas não na de proprietário e/ou possuidor.

Anota que essa propriedade de
Alcino Maldaner
era administrada pelo filho comum do casal
Elton Luiz Maldaner
, falecido mais recentemente.

Procura demonstrar que à área objeto do pedido de reintegração, com 2.556,7969ha, faz parte da Fazenda sua e de seu marido
Alcino Maldaner
, da qual
Elton
, filho, ostenta condição e administração, inclusive com procuração para tanto, que a ele,
Elton
, outorgou.

Invoca a prática de esbulho por parte, agora, do Espólio de seu filho
Elton
, porque a mulher deste, Maria Elvira, viúva, que é sua nora, se diz proprietária e possuidora do imóvel.

Mesmo que marcado de significativa relevância o argumento da agravada,
Maria Annita Maldaner
, esposa do falecido
Alcino Maldaner
, segundo argumenta, dono do imóvel e gado sempre lá apascentado, ainda assim, não há elemento bastante a autorizar a solução pretendida, assim de plano.

Por mais que haja um quadro fático indicativo de que o falecido filho
Elton Luiz Maldaner
possa ter sido mesmo o administrador dos bens de seu pai,
Alcino Maldaner
, falecido anteriormente, certo é que o imóvel Fazenda Travessão (2.556,7969ha) acha-se matriculado em nome do falecido filho
Elton
, inclusive por tutela do Incra.

Verdade que há forte alegação por parte da agravante
Maria Annita Maldaner
, viúva de
Alcino Maldaner
e mãe de
Elton
, teria perpetrado uma grande fraude para adquirir esse imóvel – Fazenda Travessão – em seu nome próprio, quando se tratava de terras da agravante e de seu falecido esposo,
Alcino
, da qual Elton era mero administrador.

De todo modo, como decidiu o e. magistrado prolator da decisão concessiva da liminar impugnada, certo é que a área atualmente tem o respectivo domínio afeto ao falecido
Elton
, que nela agia como possuidor em nome próprio, não como mero administrador.

Tanto é assim que a própria agravante noticia a propositura de ação dominial com vista a desfazer a aquisição da área junto ao Incra por
Elton
.

Nesse contexto, saber quem efetivamente é o possuidor da Fazenda Travessão constitui matéria cujo desfecho reclama instrução probatória verticalizada, que escapa o âmbito de apreciação liminar.

De toda sorte, o que se tem, de perto, é a marcante relação do falecido
Elton
com a coisa, realidade que deve ser mantida assim a um primeiro exame, próprio dessa fase, ainda que a matéria posta em discussão pelo espólio de
Elton Maldaner
reclama mesmo verticalização e demanda à produção de prova, notadamente se considerar que o imóvel Fazenda Travessão acha-se, atualmente, matriculado em nome de
Elton Maldaner
, ou mesmo da esposa e pessoa jurídica que construíra, parece bem sugestivo que essa área de 2.556,7969ha se sobrepõe àquela que ele,
Elton
, espólio, administrava e que era matriculada em nome de seu pai, Alcino, marido de
Maria Annita
, aqui agravante.

É o que argumenta, com base em alguns documentos e cópias de ações propostas, inclusive na Justiça Federal, a agravante, que se vê privada de exercer atividades na Fazenda, particularmente após a morte de seu filho
Elton
, que a administrava e que hoje sua nora
Maria Elvira
, e o filho desta,
Vinicius
, inventariante dos bens de
Elton
(diz que são bens de
Alcino
) não podem permitir que ela agravante, assim a gestão da Fazenda.

Nota-se, assim, que há, então, um conflito familiar em torno de saber a quem pertence a propriedade e posse da Fazenda Travessão, imóvel objeto da lide.

Questão delicada no contexto fático diz com o cumprimento de liminar, particularmente por causa da idade avançada da agravante
Maria Annita
.

Ainda que presente a aparente condição de possuidor dos autores – na perspectiva de relação de pessoa e coisa objeto do pedido de proteção possessória, não se pode deixar ao largo a realidade exposta pela agravante
Maria Annita
, que ocupa uma delas, 3 casas existentes na Fazenda, ao que argumenta esbulhada pelos agravados.

Seja como for, além de intricada questão de direito, para cujo desate reclama produção de prova, não se revela razoável, nas circunstâncias, despejar a agravante da casa que ocupa na Fazenda.

Importante registrar que a matrícula objeto desta lide, ou seja, a de nº 3451 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade
está mesmo registrada em nome da empresa Travessão, de propriedade de
Elton Luiz Maldaner
e de sua esposa
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

e que, inclusive, integra as primeiras declarações do
Inventário n° 100169-18.2021.8.11.0077
, dos bens deixados por
Elton Luiz Maldaner
, cuja nomeação de inventariante recaiu sobre o filho
Vinicius de Souza Lopes Maldaner
,
como se verifica:

44
.
Imóvel rural situado no município e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, dentro dos limites da Gleba Tarumã, denominado
FAZENDA TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS, com área de 2.556,7969 ha, registrado no 1ª Serviço Registral do estado de Mato Grosso, comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, sob nº 3541
, perímetro 22.660,84 (doc. 44 – anexo), avaliado em
R$ 6.079.277,63
(seis milhões, setenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos);

Aliás, consta das primeiras declarações do referido Inventário dos bens de
Elton Luiz
, inclusive,
outros imóveis também com a denominação de Fazenda Travessão, com matrículas e áreas diversas

da que foi indicada como a aquisição feita pela requerida desta Ação de Reintegração de Posse, ou seja, feita por
Maria Annita
, aqui agravante
, e seu esposo,
Alcino
, já falecido (
9.507,00has, matrícula
3541
, livro 02, do 1º Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
).

Também é de observar que ainda que a área esteja mesmo registrada no nome da Fazenda Travessão Agronegócios, de propriedade de
Elton Maldaner
, já falecido, certo é que também há de levar em consideração a presença de
Maria Annita
, aqui agravante, naquela região (
ainda que a título não suficientemente esclarecido, o que ocorrerá com a instrução
) desde a aquisição feita em 1984 por seu esposo
Alcino Bertholdo
(também já falecido) da matrícula
13.387 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres, com área de 5.996ha e de 5.864m2
arguida como sendo aquele que deu origem, ainda que de forma eventualmente indevida, à da que é objeto da lide (
matricula 3541 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade com
2.556,7969ha
).

É certo que a discussão também envolve identificação/localização de áreas, porquanto o autor agravado alega não tratar de mesmos imóveis, inclusive, com localizações diversas. Todavia, esta questão é exclusivamente de mérito, embora com certo relevo também para a discussão do exercício da posse, ora debatida.

De notar-se que se por uma forma, o autor agravado, defende o exercício de sua posse, notadamente por estar o imóvel registrado no nome da empresa de
Elton Maldaner
, já falecido, o que também guarda certo relevo, ainda que paire arguição de falsidade de títulos (cuja matéria que não encontra espaço para ser resolvida nesta Ação mas que já é objeto de outra), também é de ser considerada a alegação de
Maria Annita
, requerida aqui agravante, de que se faz presente no imóvel desde a época de seu esposo
Alcino Bertholdo
, além de tratar de pessoa que reside, ou, ao menos, demonstra a aparência de também residir, desde então, em uma das unidades habitacionais localizadas no imóvel.

Assim, é de ser mantida a conclusão dada pelo e. magistrado de origem quanto a concessão da liminar, embora se reconheça que há uma realidade fática que precisa ser melhor esclarecida na instrução.

Aliás, sem adentrar ao mérito da decisão, importante registrar, o fragmento da liminar deferida na Ação Declaratória de Negócio Jurídico nº 1000980-41.2022.8.11.0077 proposta por
Maria Annita Maldaner e Espólio de Alcino B. Maldaner, representado pela primeira requerente
, em face de
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante e também requerido Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Aldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara e Travessão Agronegócios Eireli
:

“
Pela análise das provas apresentadas, algumas que já eram de conhecimento do juízo vez que já apresentadas em outros feitos envolvendo as mesmas partes,
verifico a inegável possibilidade da ocorrência das fraudes alegadas, a iniciar pelo registro junto ao INCRA do Título de Propriedade da Fazenda Travessão, registrado em nome do falecido Alcino Bertholdo Maldaner e posteriormente transferido para o falecido Elton Luiz Maldaner, registrando-se na matrícula n. 2567 do RGI desta Comarca e mais à frente integralizada na matrícula n. 2761, do mesmo cartório, bem como e, principalmente, do registro de transferência do rebanho pertencente ao espólio de Alcino Bertholdo Maldaner para o nome do filho Elton em 12/03/2013, quando em vida, em que este aparentemente se utilizou de procuração falsa em nome do genitor já falecido em 14/08/2006, o que pode estar corroborado ainda por nova prática de falsificação de mantado ocorrida antes do falecimento de Elton no ano de 2021, conforme documento ao Id. 94035363, pág. 23/25
.

Conforme se observa da procuração particular juntada ao Id. 94035363, pág. 27, expedida em 03/01/2013, e da certidão de óbito à pag. 28 que demonstra o falecimento do patriarca no ano de 2006, verifica-se que o falecido Elton Luiz Maldaner, aparentemente, se aproveitou da condição de procurador do genitor - diante do mandato conferido ainda em vida pelo mesmo, conforme já é de conhecimento do juízo através de documentos juntados nas outras ações - para forjar a postergação dos efeitos do mandato e possivelmente lhe “autoconferir” outros poderes, e assim continuar administrando os bens e frutos decorrentes do espólio após o óbito do pai, utilizando-se dos poderes específicos conferidos na referida procuração fraudulenta para assinar guias de transportes de animais - GTA, tendo efetuado a transferência de 1.974 reses bovinas para o seu nome, sendo 1054 bovinos machos e 920 bovinos fêmeas, conforme se verifica da G.T.A nº 132356, emitida em 12/03/2013 (Id. Id. 94035363, pág. 30/32), pouco tempo após a elaboração da indigitada procuração.

Ademais, importante frisar que a referida transferência ocorreu antes da abertura do Inventário Judicial dos bens do Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner que somente foi judicializado no ano de 2017 na Comarca de Dois Irmãos-RS (n. 5000669- 07.2017.8.21.0145), razão porque não decorre de ordem legal. Sendo assim, em juízo de cognição sumária torna-se possível entrever a probabilidade do direito da parte autora quanto aos fatos alegados na inicial.”

(grifei).

Acrescente-se o fato de que há na Fazenda três casas distintas, suficientemente grandes para abrigar, em especial a agravante idosa, mas também o representante do espólio agravado, como de resto ocorre no momento, parece.

Não fosse a aparente confusão patrimonial apontada nas várias ações civis e noticias também penais envolvendo os demandantes, não se pode deixar de considerar que ainda se vive um momento pós-pandemia, cujo quadro sanitário ainda não exauriu a contento, bem assim, que a demandada
Maria Anitta
, ora agravante, a quem a decisão impugnada deu prazo de 5 dias para desocupar a fazenda, é uma senhora de 90 anos e que também se diz meeira do imóvel.

Observe-se que decisão proferida pelo e. Ministro
Luís Roberto Barroso
, no julgamento da ADPF 828, na qual deferiu-se parcialmente a medida cautelar para determinar, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2020), prorrogou para outubro deste ano a suspensão de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.

Assim, não parece razoável desalojar, em especial, a idosa, para fins de reintegração de posse da parte contrária, em área que apesar de estar registrada no nome da empresa do filho
de cujus
, cuja situação é objeto de discussão em outra ação, é fruto de forte discussão sobre origem de matrícula e que a requerida agravante, idosa com 90 anos de idade, também sustenta, de forma contundente, ser, igualmente, detentora de posse.

Nessa perspectiva, é de negar provimento ao recurso, mas assegurar a permanência, com autonomia, da agravante já idosa (90 anos) na casa que ocupa na sede da Fazenda, onde diz residir.

Em conclusão,
portanto, afastado o objeto da decisão em relação à idosa – apenas ela – é de ser

negado, no mais, provimento ao recurso
.

Questão sobre valor da causa e sobre legitimidade de partes não serão tratadas neste Agravo, porquanto referidas matérias são estranhas à decisão impugnada. Questão sobre entrega de chaves pelas agravantes já foi justificada e não interfere nesta decisão.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo
,
com o fim específico de resguardar a realidade exposta pela agravante
Maria Annita
, pessoa idosa, de 90 anos, e a sua permanência, com autonomia de acesso e visita, em uma das 3 casas existentes na Fazenda, onde se encontra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022